Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. LEITO DE UTI. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO. ALTA DE PACIMENTE NA REDE PRIVADA. DEVER DE CUSTEIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. A necessidade de internação destacada impõe o cumprimento da obrigação constitucional do Estado de garantir o direito à vida por meio do acesso à saúde, a qual, via de regra, não vem sendo observada pelo Distrito Federal, possivelmente devido à ausência de planejamento adequado de atendimento hospitalar à população carente.
2. Mostra-se acertada a decisão que condenou o ente federativo a promover a internação do paciente em leito de UTI da rede pública ou particular, bem como a arcar com os custos das referidas despesas no nosocômio privado entre 22h26min do dia 01/10/2021 até 12h do dia 05/10/202.
3. Remessa necessária conhecida e não provida. Apelação conhecida em parte e, na parcela conhecida, não provida.